Tribunal: TJPA
Processo: 0813215-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813215-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME CONCEICAO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0813215-09.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DIEGO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA.

PACIENTE: GUILHERME CONCEIÇÃO DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor do paciente GUILHERME CONCEIÇÃO DA SILVA, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O impetrante alega falta de fundamentação da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares alternativas e qualidades pessoais favoráveis do paciente, além de questionar a atuação do Promotor de Justiça no caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (II) analisar se há ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (III) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto; (IV) examinar se as qualidades pessoais do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, conforme a necessidade de garantir a ordem pública e considerando a periculosidade evidenciada pelo crime de tráfico de drogas.

4.

Os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, estão presentes, haja vista a materialidade e os indícios suficientes de autoria, comprovados pelo auto de apreensão de 11 (onze) papelotes de substância análoga à cocaína e R$ 50,00 (cinquenta reais) em posse do paciente, além dos depoimentos das testemunhas.

5.

As medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP revelam-se insuficientes, considerando o
modus operandi
do crime e o risco à ordem pública, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.

6.

As qualidades pessoais do paciente, como alegadas pela defesa, são irrelevantes para a concessão da liberdade, conforme orientação da Súmula 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo necessária para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP.

2.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o delito praticado representa grave risco à ordem pública.

3.

Qualidades pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando subsistem os requisitos legais para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, artigos 282, § 6º, 310, II, 312, 313, I, 319; Lei nº 11.343/2006, artigo 33.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Súmula 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 21 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Diego José Ferreira de Sousa, em favor do paciente GUILHERME CONCEIÇÃO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, em face da prisão preventiva do paciente, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07/05/2024, e teve a sua custódia convertida em preventiva no dia 08/05/2024.

Relata ainda que há constrangimento ilegal no direito de ir e vir do coacto, alegando em suma: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade do delito e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) o Promotor de Justiça vinculado a estes autos, também está habilitado como advogado na ação penal; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 21370378 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 21550066 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 21913408 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 07/05/2024, por volta das 22H40, policiais militares foram abordados por um popular que denunciou que um homem de camisa avermelhada estava traficando na Rua 44, na Vila Cruzeiro, município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.

Imediatamente, os policiais militares se deslocaram até o lugar indicado e constataram a presença de um homem com as características informadas, posicionado na esquina entre as Ruas 44 e 7.

Os policiais militares passaram a monitorar a movimentação à distância. Pouco tempo depois, um homem em uma motocicleta chegou ao local e entregou a outro uma quantia em dinheiro, que em troca lhe entregou um objeto. Suspeitando que se tratava de comercialização de drogas, a equipe policial prontamente decidiu abordar os indivíduos. Contudo, ao perceberem a presença policial, um dos elementos subiu na garupa da motocicleta e tentou fugir, sendo interceptados duas quadras após o início da perseguição.

Os indivíduos foram identificados como sendo o paciente GUILHERME DA CONCEIÇÃO SILVA (homem de camisa vermelha) e o corréu MARLISON PIOTROVSKI DA SILVA (condutor da motocicleta). Durante a busca pessoal, foram encontrados com o coacto 10 (dez) papelotes de substância análoga a cocaína, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Com o corréu MARLISON SILVA, foi encontrado um papelote de substância análoga a cocaína.

A autoria e materialidade restaram provadas através dos depoimentos das testemunhas, do Auto de Apreensão, bem como nos demais documentos constantes nos autos.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Na análise dos autos percebe-se que, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente
writ
, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de drogas, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive e atua.

Denota-se, portanto, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela magistrada na decisão ora combatida, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Com efeito, a razão para não concessão de liberdade provisória aos presos é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Compulsando os autos, observo que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, materializados no boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimento de testemunhas (CPP, art. 312, caput). O crime doloso capitulado possui preceito secundário superior a 04 anos de reclusão.

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

Conforme preceitua o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do (s) autuado (s).

No caso em tela, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de tráfico de drogas, já que foram apreendidos com o autuado 10 papelotes de substância análoga à cocaína e R$ 50,00 (cinquenta reais, logo após ele ter entregado um deles a um indivíduo de nome Marlison Piotrovski da Silva. A própria autoridade policial relatou que o valor de cada papelote de cocaína é R$ 50,00 (cinquenta reais). Tais fatos são corroborados pelo auto de exibição e apreensão, bem como auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica.

Portanto, além da materialidade, os indícios de autoria são concretos e recaem sobre o preso, diante dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e da testemunha Marlison Piotrovski da Silva, que revelam a situação caracterizadora de tráfico de drogas, elementos que satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis, de igual modo, está satisfatoriamente configurado.

Nesse sentido, vejo que a forma de agir, a natureza da droga, bem como os demais itens apreendidos, aponta, preliminarmente, que possivelmente o autuado pratica o tráfico de drogas, aliás, única razão lógica para portar 10 papelotes de cocaína, substância ilícita e elevado potencial nefasto.

Desse modo, percebe-se que no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes à hipótese, sendo de rigor a decretação da prisão preventiva.

Ademais, quanto às condições pessoais, razão não assiste à defesa, uma vez que as condições pessoais favoráveis não afastam por si sós, a segregação cautelar.

Neste sentido é o teor da Súmula 08, do TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

EM FACE DO EXPOSTO, ACOLHO a representação do Representante do Ministério Público, bem como da Autoridade Policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA GUILHERME CONCEICAO DA SILVA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.[...]

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

PROMOTOR DE JUSTIÇA VINCULADO A ESTES AUTOS, TAMBÉM ESTÁ HABILITADO COMO ADVOGADO NA AÇÃO PENAL

Tal arguição é impertinente, tendo em vista que nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 21550066 - páginas 1 a 4), consta que o Dr. JAIRO DO SOCORRO DOS SANTOS DA COSTA atuou como representante do Ministério Público na audiência de custódia ocorrida no dia 08/05/2024, tendo ele subscrito a manifestação contrária à revogação da prisão preventiva em 03/06/2024, a denúncia foi oferecida em 27/06/2024, e nova manifestação contrária à revogação em 02/08/2024.

Ressaltou ainda que, não houve a juntada de instrumento de procuração ou substabelecimento que qualificasse o referido Promotor como advogado no caso, sendo o cadastro dele incluído equivocadamente pela Secretaria do juízo de primeiro grau, sendo determinado, a exclusão do nome do Promotor de Justiça da condição de advogado do paciente nos autos.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente poderá afetar a paz social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 21 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/10/2024